Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016960-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HUGO JUNQUEIRA - CPF: 055.474.312-49 (AGRAVADO), PAMELA TEREZA DA CUNHA RODRIGUES NAVES DOS SANTOS - CPF: 051.081.121-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A IMPOSIÇÃO DE MULTA E DO EMBARGO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INFRAÇÃO CONTINUADA OU PERMANENTE – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DA INFRAÇÃO CONTINUADA - ART. 19 DO
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ILEGAL – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de infração permanente ou continuada, a contagem do prazo para a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente se inicia quando
da cessação da atividade ilegal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
HUGO JUNQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Nulidade no 1014360- 60.2021.8.11.0015, ajuizada por
Hugo Junqueira
, deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão do Termo de Embargo/Interdição n. 200442012 e do Auto de Infração n. 200432499, bem como de todos os seus efeitos e de todos os demais embargos/interdição e autos de infração anteriores, principalmente das multas aplicadas, até o julgamento do mérito da ação.

Em suas razões recursais, o Agravante, defende a ausência de probabilidade do direito do Recorrido, a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição, já que a prática da infração teria sido identificada no momento da lavratura do auto de infração, tratando-se de infração continuada, cujo prazo prescricional somente começará a contar do dia em que tiver cessado.

Assevera que, a decisão do juízo de primeiro grau se revestiu em verdadeiro salvo conduto ao autor da ação, ao determinar que a SEMA-MT se abstenha de aplicar novos embargos e autos de infração.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, em razão do disposto no § 5o do mesmo artigo.

A certidão de ID n. 102608477 atesta que o Agravante é dispensado do
pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatora no ID n. 104209460.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 107749476.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 110833466 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Nulidade no 1014360- 60.2021.8.11.0015, ajuizada por
Hugo Junqueira
, deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão do Termo de Embargo/Interdição n. 200442012 e do Auto de Infração n. 200432499, bem como de todos os seus efeitos e de todos os demais embargos/interdição e autos de infração anteriores, principalmente das multas aplicadas, até o julgamento do mérito da ação.

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Pois bem.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
no
presente caso, aparentemente, ocorreu à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública pelo transcurso do prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), entre a data da prática do ato e a data da lavratura do auto de infração, não tendo ocorrido, nesse interstício, qualquer outra ato que pudesse interromper o prazo (
id. 62768736 – autos de origem
).

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, os documentos que instruem a inicial da Ação Anulatória não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Isso porque, é cediço que, em se tratando de infração permanente ou continuada, a contagem do prazo para a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente se inicia quando

da cessação da atividade ilegal,
in verbis:

Art. 19 –
Prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou,
no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
[Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRETENSÃO DE APLICABILIDADE EM MOMENTO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999 -
PRESCRIÇÃO PUNITIVA - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DA INFRAÇÃO CONTINUADA
- ART. 1o DA LEI No 9.873/1999 - DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA COPAM/CERH No 02/2010 E DECRETO No 47.383/2018 - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não caracteriza inovação recursal a arguição da prescrição intercorrente em sede recursal, visto que se trata de matéria de ordem pública.

2. Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

3
. Tendo em vista que entre a ação fiscalizadora da Administração Pública e a cessação dos relatórios de monitoramento ambiental ainda não havia sido deflagrado o procedimento administrativo, não há falar-se em aplicabilidade da prescrição intercorrente.

4. Consoante o art. 1o da Lei no 9.873/1999, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

5. Considerando que entre a data de cometimento da infração (2007) e a lavratura do auto (2018) não havia cessado a contaminação do solo e da água subterrânea, conclui-se que trata de infração continuada, não transcorrendo o prazo de cinco anos da prescrição punitiva.

6. Demonstrado o caráter de continuidade da infração, aplica-se a legislação vigente à época da lavratura do auto de fiscalização e infração, não havendo violação ao princípio do tempus regit actum.

7. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000200377554001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO CONTINUADA. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Em se tratando de multa decorrente de ação punitiva da Administração Pública Federal, o tema rege-se pela Lei 9.873/99. Precedentes do E. STJ.

2. Dada a infração continuada, o auto de infração lavrado em 08/12/2009, inscrição em dívida ativa datada de 29/02/2012, e execução ajuizada em com CDA confeccionada em 02/05/2012 respeita todos os prazos, mantendo hígida a cobrança.

(TRF-4 - AC: 50011124520124047017 PR 5001112-45.2012.4.04.7017, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2013, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]

Nesse aspecto, considerando que no presente caso
o ato administrativo questionado se refere à infração permanente ou continuada e não havendo nos autos de origem, a demonstração de cessação da atividade ilegal,
entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022